Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS EM PROPORÇÃO DE 50% PARA O DISTRITO FEDERAL E PARA O IPREV. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. No voto da apelação cível referente à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, foi fixado o entendimento de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, devendo apenas garantir eventual insuficiência da autarquia contra a qual se expede o requisitório. 1.1. A insuficiência econômica da autarquia, por sua vez, não foi comprovada pelos Agravantes, não se justificando a expedição de precatórios em proporções de 50% contra o Distrito Federal e contra o IPREV/DF.
2. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.